Tribunal: CARF
Processo: 13864.720063/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720063/2020-10
ACÓRDÃO
3302-015.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PROL ALIMENTAÇÃO LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 01/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA. VALOR
VIGENTE.
Nos termos da Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, o Presidente de Turma
de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$15.000.000,00.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, em razão do valor discutido ser inferior ao limite de alçada de
R$15.000.000,00, estabelecido no artigo 1o da Portaria/MF no 02/2023.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2020-10
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência da Cofins
incidência não-cumulativa, relativa aos períodos de apuração 01/2016 a 12/2016 (fls. 330 a 340),
com multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 12/2020, totalizando R$7.027.060,86,
sendo R$3.419.195,42 correspondentes à contribuição. Foram relacionados como responsáveis
solidários José Nilson Macedo Farias, Eduardo Carlos de Araújo, Antonio Wilson Faria França e Prol
Staff Ltda.
Foi também lavrado auto de infração relativo ao PIS (fls. 319 a 329), para os
mesmos períodos de apuração, com os mesmos acréscimos legais e relacionando como
responsáveis solidários os mesmos acima informados, totalizando R$1.525.745,68, sendo
R$742.391,16 correspondentes à contribuição.
Consta, ainda, a lavratura de auto de infração para exigência de multa isolada em
razão da apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas
(fls. 341 a 345), no valor de R$244.805,51, sendo relacionados como responsáveis solidários os
mesmos acima informados.
O valor total do crédito tributário exigido importa em R$ 12.959.198,63.
Irresignados com a autuação, o contribuinte e os responsáveis solidários
apresentaram Impugnação. A 16a Turma da DRJ-07, em sessão datada de 14/06/2023, por
unanimidade de votos, julgou o processo nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
Considerando todo o acima exposto, voto por considerar parcialmente
procedentes as impugnações interpostas, nos seguintes termos:
- Considerar improcedente a nulidade suscitada pela empresa autuada, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado nos presentes autos;
- Manter a responsabilidade solidária imputada a Eduardo Carlos de Araújo,
Antonio Wilson Faria França e José Nilson Macedo Farias;
- Afastar a responsabilidade solidária imputada à empresa Prol Staff Ltda.
Foi exarado o Acórdão no 107-023.265, às fls. 452/481, com a seguinte Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTO DE FATO.
Não procede a alegação de nulidade da exigência tributária por inobservância ao
princípio da verdade material quando a autoridade fiscal fundamenta o
lançamento em documentos, registros contábeis e fiscais e informações
disponíveis em sistemas de controle idôneos, em parte emitidos pelo próprio
contribuinte.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2020-10
3
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com infração de lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135-III DO CTN. SÓCIOADMINISTRADOR.
INFRAÇÃO DE LEI. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando a
responsabilização pessoal dos sócios-administradores pelo crédito tributário, de
acordo com a Súmula 435 do STJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124-II DO CTN. LEI No 8.212/91. PIS/COFINS.
NÃO APLICAÇÃO.
O disposto na Lei no 8.212/91 aplica-se às contribuições previdenciárias, não
caracterizando a solidariedade decorrente de previsão expressa em lei
estabelecida no inciso II do artigo 124 do CTN, relativamente ao PIS e à Cofins
exigidos com base nas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte autuado e os responsáveis solidários Eduardo Carlos de Araújo,
Antonio Wilson Faria França e José Nilson Macedo Farias não apresentaram Recurso Voluntário.
Em razão do valor exonerado para o responsável solidário Prol Staff Ltda, a DRJ-07 recorreu de
ofício a este Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
A decisão de piso exonerou o contribuinte de crédito tributário no valor de
R$12.959.198,63. Em razão do montante exonerado, o Colegiado a quo recorreu de ofício a este
Conselho.
Contudo, o Recurso de Ofício não atende ao limite de alçada estabelecido na
Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, que é de R$15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.432 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720063/2020-10
4
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O limite a ser aplicado é aquele vigente à data do julgamento em sessão, nos
termos da Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do valor
discutido ser inferior ao limite de alçada de R$15.000.000,00, estabelecido no artigo 1o da
Portaria/MF no 02/2023.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 510
DF CARF MF
Original